Tribunal: TJDFT
Processo: 0036747-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036747-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: KLZ TRANSPORTES LTDA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. STJ TEMA 958. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFINIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: Pretende a autora a obtenção de provimento judicial por meio do qual seja revisado contrato celebrado entre as partes, a partir do reconhecimento de suposta ilegalidade de diversas de suas cláusulas. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta, em suma, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e a impossibilidade da repetição de indébito referente dos valores cobrados. Pugna pela redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.037 do CPC, julgou o tema 958 e fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” 2.1. Apesar de admitida a cobrança de tarifa por serviços prestados, para legitimar sua incidência, ao banco incumbe o dever de esclarecer objetivamente quais os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços. 3. A singela informação inserida no contrato acerca da incidência de uma despesa, eventualmente custeada pelo banco, à míngua de clara discriminação e comprovação do referido custeio, viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 39, V e o artigo 51, IV, bem como o paradigma fixado pelo STJ no julgamento do tema 958. 4. A cobrança de avaliação do bem é abusiva, de modo que os valores pagos indevidamente devem ser devolvidos, porém de forma simples posto que não comprovada a má fé da instituição. 5. É certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido. Não há se falar, no caso, em aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar o ônus da demanda a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 5.1. Dos diversos pedidos, a autora sagrou-se vencedora em apenas dois: declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam a incidência cumulada da comissão de permanência, juros moratórios, correção monetária e multa contratual e da cobrança de tarifa de avaliação de bens. 5.2. O réu sucumbiu em parte mínima do pedido, mormente porque não sagrou-se vencedor no grau recursal, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, porém não proporcional. 5.3. Mostra-se razoável e proporcional a condenação das partes no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, ficando a autora responsável por 2/3 e o réu por 1/3, conforme decidido na r. sentença. 6. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que do conjunto probatório formado nos autos ressai a plena compreensão dos termos pactuados pelas partes, restando, assim, implementado o direito à informação; b) artigos 4o, incisos IV e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 490 do Código Civil, argumentando que a cobrança pelos serviços de terceiros está prevista no contrato firmado entre as partes e nos atos normativos do BACEN, não podendo ser considerada abusiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.578.553 (Tema 958). No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora considerou que: “a alegação do réu no sentido de que a ausência de reclamação do apelado acerca de problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DENTRAN comprova a efetiva prestação do serviço não procede. Isto porque, para legitimar a incidência da referida despesa, ao banco incumbiria o dever de esclarecer objetivamente quais foram os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços. Nesse contexto, a singela informação inserida no contrato acerca da incidência de uma despesa, eventualmente custeada pelo banco, à míngua de clara discriminação e comprovação do referido custeio, viola o paradigma fixado pelo STJ no julgamento do tema 958” (ID 18811143 - Pág. 4). Com efeito, a decisão colegiada decorreu do exame de elementos fático-probatórios constantes dos autos e, assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Com relação à suposta ofensa aos artigos 4o, incisos IV e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 490 do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo invocado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.578.553 (Tema 958), concluiu pela "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 6/12/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029